Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO. BENS E DIREITOS. INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. EXIGÊNCIA. PROVA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).

2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

3. Nos termos do art. 156, § 2o, I, da CR/88, não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

4. O STF, ao julgar o mérito do tema de repercussão geral n.o 796, firmou a seguinte tese: “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

5. A tese n.o 796 não se aplica ao caso em apreço, uma vez que não tratou da exigência constitucional da prova da atividade preponderante da pessoa jurídica para fins de não incidência do tributo. Essa tese trata especificamente da imunidade do ITBI sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio, a título de realização de capital, e o valor do capital social.

6. A Impetrante se recusa a atender o comando da Autoridade Tributária para comprovar que sua atividade preponderante não é imobiliária. Assim, se a lei de regência exige a prova da atividade preponderante para fins de não incidência do ITBI, com fundamento em lei válida e constitucional, inexiste ato ilícito ou abuso de poder e a denegação da segurança é medida que se impõe.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.